Tribunal: TJES
Processo: 5002032-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002032-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADALGISIO NERES RIBEIRO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002032-25.2022.8.08.0000

Agravante: Adalgisio Neres Ribeiro

Agravada: Espírito Santo Distribuição de Energia EDP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adalgisio Neres Ribeiro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização em desfavor de Espírito Santo Distribuição de Energia EDP, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício; (b) colacionou às fls. 39/40 cópia da CTPS onde informa que se encontra desempregado desde 30 de novembro de 1990; (c) seu cônjuge é comerciante, sendo ela responsável pelo pagamento das despesas domésticas, inclusive do acordo firmado junto à agravada; (d) a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2495311)

Contrarrazões ofertadas pela agravada, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2632083)

Manifestação do agravante no ID nº 2867697 colacionando cópia de sentença trabalhista para fins de comprovação do encerramento de contrato de trabalho em 1990.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

Perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

Como se extrai da inicial da ação originária, após ter sido surpreendido com o envio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela agravada, com cobrança do valor de R$ 30.101,12 (trinta mil, cento e um reais e doze centavos), a fim de evitar a interrupção da prestação do serviço de energia elétrica o agravante realizou acordo de pagamento da dívida em 36 (trinta e seis parcelas), pagando à vista a quantia de R$ 11.942,32 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assim, em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência pelo ora recorrente, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente o pagamento de elevada quantia de uma só vez, com a assunção de mais 36 (trinta e seis) prestações mensais no valor de R$ 633,67 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos). Soma-se a isso a ausência de apresentação pelo agravante, apesar de devidamente intimado, de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, tais como: comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extrato bancário atualizado e declaração de imposto de renda.

Ressalto que a apresentação isolada de Carteira de Trabalho sem anotação desde 1990 não conduz à conclusão de que o recorrente não possui fonte de renda, não se prestando isoladamente a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

2. Em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência pelo ora recorrente, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.